Tribunal: TJSP
Processo: 1002324-68.2024.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Seguro de Veículo - Ação de Cobrança – Alega o autor ter firmado um contrato de seguro com a seguradora ré, ocorre que se envolveu em um acidente automobilístico, aduz que imediatamente procurou a seguradora para cobertura dos danos sofridos, todavia, houve negativa da cobertura em razão da oficina escolhida, obrigando o autor a arcar com todos os custos para reparar o veículo -

Ementa:
APELAÇÃO – Seguro de Veículo - Ação de Cobrança – Alega o autor ter firmado um contrato de seguro com a seguradora ré, ocorre que se envolveu em um acidente automobilístico, aduz que imediatamente procurou a seguradora para cobertura dos danos sofridos, todavia, houve negativa da cobertura em razão da oficina escolhida, obrigando o autor a arcar com todos os custos para reparar o veículo - Sentença de improcedência, que deferiu o pedido da ré para que realizasse o depósito do valor incontroverso de R$ 9.292,50 - Apelação do autor, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 36.501,14 - Exame: Descabimento – Autor que não comprovou o desembolso do valor total pretendido, vez que juntou dois orçamentos e apenas um recibo no valor de R$ 2.504,00 - Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos constitutivos de seu direito, ex vi do artigo 373, I, do Código de Processo Civil - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.